Tribunal: TJPA
Processo: 0826802-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826802-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: KADU DOS SANTOS MOTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA COM COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADAS NULIDADES NA FASE INQUISITORIAL. LEI Nº 13.431/2017. INQUÉRITO POLICIAL COMO PEÇA INFORMATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Kadu dos Santos Mota contra ato judicial que indeferiu a oitiva de testemunha de defesa não comparecente à audiência de instrução, apesar de arrolada com compromisso de comparecimento independente de intimação, e que manteve o regular prosseguimento da ação penal, rejeitando pedido de trancamento fundado em supostas nulidades ocorridas na fase inquisitorial, relacionadas à escuta especializada prevista na Lei nº 13.431/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da oitiva de testemunha de defesa, ausente à audiência apesar do compromisso assumido pela própria defesa, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se eventuais irregularidades na escuta especializada realizada na fase inquisitorial acarretam nulidade absoluta apta a ensejar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da oitiva de testemunha não configura cerceamento de defesa quando a própria parte assume o ônus de conduzi-la à audiência e não comprova impedimento legal ou força maior para a ausência, operando-se a preclusão do direito à prova, nos termos do art. 455 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, e do art. 396-A do CPP.

4. O cerceamento de defesa exige demonstração de impedimento injustificado à produção de prova essencial e tempestivamente requerida, o que não ocorre quando a defesa dá causa ao não comparecimento da testemunha.

5. A nulidade processual somente pode ser reconhecida mediante comprovação de efetivo prejuízo, sendo vedado o reconhecimento de nulidade quando a própria parte contribui para o suposto vício, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
e do art. 565 do CPP.

6. O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade fundamentada para indeferir diligências protelatórias ou inviabilizadas pela inércia ou desídia das partes, não sendo absoluto o princípio da busca da verdade real.

7. O inquérito policial possui natureza meramente informativa, de modo que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam, por si sós, a ação penal subsequente, cujas provas serão produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não configuradas no caso.

9. A alegada inobservância de formalidades da Lei nº 13.431/2017 exige demonstração concreta de prejuízo, sendo insuficiente, por si só, para afastar a justa causa quando existentes outros elementos informativos aptos a sustentar a persecução penal.

10. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo fatos em tese típicos e indicando indícios de autoria e materialidade, o que autoriza o regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada com compromisso de comparecimento independente de intimação quando a defesa não assegura sua presença nem demonstra justo impedimento.

2. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não ensejam, por si sós, o trancamento da ação penal, exigindo-se demonstração de prejuízo concreto e ausência de justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 41, 396-A, 563 e 565; CPC, art. 455; Lei nº 13.431/2017, arts. 8º, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.086.113/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 971.483/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no RHC nº 161.330/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, RHC nº 200.832/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 814.692/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
impetrado por
MARCIO RODRIGUES ALMEIDA
, OAB/PA n. 9.881 e
ARIANE BORGES CORDEIRO
, OAB/PA n. 35.187 em favor do paciente
KADU DOS SANTOS MOTA
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tailândia/PA.

Narrou a impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de oitiva da testemunha
MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
durante a audiência de instrução e julgamento realizada nos autos de origem (processo nº 0802547-14.2025.8.14.0074).

Alegou que a referida testemunha é imprescindível para o esclarecimento dos fatos e para a busca da verdade real, aduzindo que o indeferimento viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Diante disso, requereu a concessão da liminar para suspender a tramitação do processo originário e, no mérito, a nulidade da decisão que indeferiu a oitiva, com a determinação de abertura de nova audiência para a inquirição da testemunha.

A defesa sustenta ainda que a denúncia foi edificada exclusivamente sobre o depoimento de dois menores, colhido através de um procedimento de "escuta especializada" na delegacia. O argumento central é que, uma vez declarada a nulidade dessa prova, não restaria nenhum lastro probatório mínimo ("justa causa") para manter a ação penal em curso. Sem essa prova, a acusação seria apenas um "castelo de cartas" ou um amontoado de conjecturas.

Para viabilizar o trancamento, a defesa aponta três violações graves que tornariam a prova "natimorta":

Ausência de Gravação (Art. 11):
Alega-se que não existe registro em áudio e vídeo do depoimento, privando a defesa de auditar o tom de voz, hesitações e a espontaneidade dos relatos.

Ambiente Inadequado (Art. 8º):
A escuta foi realizada em uma Delegacia de Polícia, ambiente considerado hostil e intimidador para crianças, em vez de um local acolhedor como exige a norma.

Profissional não Qualificado (Art. 12):
O ato foi conduzido por uma papiloscopista e não por um profissional especializado (psicólogo ou assistente social), o que invalidaria a técnica necessária para esse tipo de oitiva.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 32199007), por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, a
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A autoridade inquinada coatora prestou informações (ID 32328278), esclarecendo que, na audiência de instrução, a defesa havia se comprometido a apresentar as testemunhas independentemente de intimação judicial. Registrou que, na data designada, a testemunha MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA não compareceu e não houve a devida justificativa ou comprovação de força maior, motivo pelo qual foi declarada a preclusão, com fulcro no art. 455 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, e na sistemática do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 32847377, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
da ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, sob o fundamento de que a defesa deu causa à preclusão ao não garantir o comparecimento da testemunha por ela arrolada sob o compromisso de apresentação espontânea e que não há motivos para o trancamento da ação penal.

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente
writ

reúne as condições de admissibilidade, razão pela qual
CONHEÇO
.

II. DO MÉRITO

II.1 DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia reside no alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva de testemunha de defesa que, embora arrolada com o compromisso de comparecimento independente de intimação, não se apresentou à audiência de instrução.

Compulsando os autos e as informações prestadas pela autoridade de primeiro grau, verifica-se que o juízo seguiu o rito processual estabelecido. Conforme o art. 455 do Código de Processo Civil Brasileiro (aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do CPP) e a interpretação lógica do art. 396-A do Código de Processo Penal Brasileiro, quando a parte assume o compromisso de levar a testemunha à audiência independentemente de intimação, a sua ausência imotivada acarreta a preclusão do direito à prova.

O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado impede a produção de prova necessária e tempestivamente requerida sem fundamentação idônea. No caso em tela, a defesa teve a oportunidade de produzir a prova, mas descumpriu o ônus de garantir a presença da testemunha na data aprazada, não tendo demonstrado qualquer impedimento legal ou força maior que justificasse o não comparecimento no momento oportuno.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há nulidade quando a própria parte dá causa ao evento (princípio da
pas de nullité sans grief
e vedação ao benefício pela própria torpeza, conforme art. 565 do CPP).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM SISTEMA ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que não reconheceu a nulidade de intimações realizadas exclusivamente pelo sistema eletrônico e-proc, em cumprimento às normas locais, sob alegação de que as intimações não foram feitas em nome do advogado indicado pela parte recorrente.

2. O Tribunal de origem considerou que o advogado indicado pela parte recorrente não possuía cadastro no sistema e-proc e que a advogada substabelecida foi regularmente intimada de todos os atos processuais, sem manifestação sobre possíveis nulidades. Além disso, a parte executada foi intimada pessoalmente e não alegou nulidade em momento oportuno.

3. O acórdão recorrido afastou a nulidade com fundamento na ausência de prejuízo e na caracterização de nulidade de algibeira, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se as intimações realizadas exclusivamente pelo sistema eletrônico e-proc, em nome de advogada substabelecida, configuram nulidade processual, considerando o pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de advogado específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nulidade processual somente pode ser reconhecida quando demonstrado efetivo prejuízo, conforme o princípio "pas de nullité sans grief".

6. A suscitação tardia de nulidade, após ciência de decisão desfavorável, configura nulidade de algibeira, prática rechaçada pelo STJ por violar o princípio da boa-fé processual.

7. No caso, as intimações foram realizadas em conformidade com as normas locais que regulamentam o sistema eletrônico e-proc, sendo dispensada a publicação em diário oficial. A parte executada e os advogados foram intimados, sem manifestação sobre nulidades em momento oportuno.

8. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência pacífica do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta a alegação de violação ao art. 272, § 5º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

Resultado do Julgamento: Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.086.113/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE OITIVA DE TESTEMUNHA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA NO MOMENTO OPORTUNO. INÉRCIA DA DEFESA EM ARROLAR A TESTEMUNHA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. FORMA DE ACONDICIONAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

1. A dispensa da oitiva de testemunha pelo Ministério Público não configura cerceamento de defesa quando não impugnada no momento processual adequado e quando a defesa, por considerar essencial o depoimento, poderia haver arrolado a testemunha ou insistido em sua oitiva, o que não foi feito. A inércia defensiva nesse aspecto inviabiliza o reconhecimento de qualquer nulidade, sobretudo na ausência de demonstração concreta de prejuízo, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal (princípio pas de nullité sans grief).

2. De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da condenação de traficante para a de mero usuário, uma vez que não cabe em habeas corpus o reexame de fatos (RHC n. 116.008/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2020).

3. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 109 porções de crack, além de valores em espécie, em local notoriamente conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. A materialidade e a autoria delitivas foram reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base em elementos probatórios consistentes, inclusive a apreensão da substância, a forma de acondicionamento e os depoimentos colhidos em juízo. Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, afastam a versão defensiva de que a droga se destinava ao uso próprio.

4. Não há como ser reconhecido o benefício da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse redutor aos acusados reincidentes. A reincidência como agravante genérica revela maior reprovação do agente que demonstrou não haver incorporado os necessários valores sociais, após sofrer sanção penal anterior, ensejando a majoração da reprimenda, de acordo com o quanto determinado no art. 61, I, do Código Penal, e simultaneamente afasta a característica da primariedade e dos bons antecedentes.

5. Com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena. No caso, aplica-se a nova orientação, cabendo ao Tribunal de origem definir a fração de diminuição e eventual compensação com a agravante da reincidência.

6. Agravo regimental provido em parte, nos termos do voto.

(AgRg no HC n. 971.483/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.) (grifo nosso)

O magistrado, como destinatário da prova, detém a discricionariedade fundamentada para indeferir diligências que considere protelatórias ou quando a preclusão se opera pelo desleixo ou descumprimento de deveres processuais pelas partes. No processo penal, a busca pela verdade real não é um princípio absoluto que autoriza a superação de prazos e ritos procedimentais sem justificativa plausível.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas.

2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP (REsp 1.828.483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019).

3. Na hipótese, não há falar em manifesto prejuízo para a defesa do réu, em razão do indeferimento da apresentação do rol de testemunhas em momento posterior. Consoante a fundamentação apresentada pela Corte local, não obstante a defesa do acusado seja exercida pela Defensoria Pública, observa-se, no caso em exame, que houve pedido genérico para apresentação do rol de testemunhas de forma extemporânea, sem levar em consideração que a audiência de instrução foi designada para data distante, havendo, portanto, tempo disponível para que a defesa tenha acesso ao acusado, atualmente recolhido ao cárcere, mesmo com todas as dificuldades e limitações decorrentes da pandemia. Ademais, em sede de resposta à acusação, a Defensoria Pública não noticiou qualquer dificuldade para contato com o réu e seus familiares, tampouco para a identificação de testemunhas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 161.330/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) (grifo nosso)

Conforme consta no processo originário (nº 0802547-14.2025.8.14.0074), no momento da apresentação da Resposta à Acusação, a defesa do paciente Kadu dos Santos Mota arrolou a referida testemunha.

Nesta peça processual, a defesa consignou expressamente a cláusula de que as testemunhas ali listadas compareceriam ao ato processual independentemente de intimação judicial.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade coatora que indeferiu a oitiva tardia, uma vez que a marcha processual deve observar a celeridade e a segurança jurídica.

II.2 DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

A impetrante sustenta a nulidade absoluta da "escuta especializada" realizada na fase inquisitorial, alegando violação aos artigos 8, 11 e 12 da Lei nº 13.431/2017, sob o fundamento de ausência de gravação audiovisual, ambiente inadequado e condução por profissional não qualificado. Argumenta, por conseguinte, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

É cediço que o inquérito policial possui natureza de peça meramente informativa, destinada a fornecer ao titular da ação penal os elementos mínimos de autoria e materialidade. Eventuais irregularidades ou vícios ocorridos na fase inquisitorial não têm o condão de contaminar a ação penal subsequente, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte de Justiça. A validade da prova será devidamente aferida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE DISPUTA POR TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus no qual a defesa do recorrente, que se encontra preso preventivamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal, sob alegação de ausência de requisitos para manutenção da custódia cautelar, insuficiência de provas quanto à autoria, ausência de contemporaneidade e cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a nulidade dos atos processuais desde o depoimento da testemunha protegida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) definir se é possível a análise de insuficiência de provas de autoria e materialidade na via estreita do habeas corpus; (iii) avaliar se o uso de testemunha protegida invalida o processo por suposto cerceamento de defesa; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito imputado ao recorrente, seu envolvimento em crime de homicídio em contexto de tráfico de drogas e a reiteração delitiva, configurando risco de continuidade das práticas criminosas caso permaneça em liberdade.

4. A análise de insuficiência de provas de autoria e materialidade demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com a via célere e limitada do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A utilização de testemunha protegida, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei nº 9.807/99, é admitida quando justificável pelas circunstâncias do caso, não configurando cerceamento de defesa, uma vez que o contraditório é garantido na fase judicial.

6. O inquérito policial é procedimento meramente informativo, não vinculado aos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo dispensável a oitiva do acusado nessa fase. Eventual ausência de formalidade no inquérito não contamina a ação penal, uma vez que as provas são produzidas sob o crivo do contraditório em juízo.

7. As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública no caso concreto, considerando a periculosidade do recorrente e seu histórico de reincidência em crimes graves.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso desprovido.

(RHC n. 200.832/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO, MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. NULIDADES. INQUÉRITO POLICIAL. "INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI". INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE NA FASE POLICIAL REALIZADO EM CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam com a subsequente ação penal, bem como o inquérito policial, notadamente por se tratar de peça de caráter meramente informativo, de cunho inquisitorial, não acompanha o mesmo rigor para a fixação de competência para o processamento e julgamento de uma ação penal, motivo pelo qual, no caso, a pretensão de nulidade em razão do auto de prisão em flagrante e do inquérito policial terem sido lavrados em cidade diversa da prática do crime deve ser rejeitada.

2. Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

3. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.

4. Na hipótese dos autos, a Corte local, no julgamento do recurso apelatório, embora tenha reduzido as penas definitivas do paciente e dos corréus, constatou que a autoria delitiva não teve como suporte apenas eventual reconhecimento viciado realizado na fase inquisitiva, pois encontra-se amparada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, demonstrando que há robusto conjunto probatório a indicar que o paciente foi o autor intelectual e material do crime de roubo majorado descrito na denúncia, especialmente ante a confissão do corréu Reginaldo e dos demais comparsas, bem como as declarações das vítimas Erika e Gilberto.

5. Ademais, diante do quadro probatório narrado pela Corte local, não há como se acolher a tese de ausência de provas para condenação do paciente. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação dos réus, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal e que já transitou em julgado.

6. A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

7. No caso, não se mostra desproporcional o aumento de 1/4 na pena-base por ter o paciente efetuado disparo de arma de fogo em direção a uma das vítimas, a revelar maior periculosidade em sua ação e maior risco para os ofendidos, bem como por coordenar o grupo criminoso, aliciando o corréu Reginaldo para que prestasse as informações necessárias ao crime e, ainda, arregimentando os demais agentes, motivo pelo qual deve ser mantida a dosimetria realizada pelo Tribunal a quo, a qual, a propósito, fora elaborada mediante motivação particularizada.

8. Não é necessária a apreensão da arma de fogo nem a realização de exame pericial quando, por outros elementos de prova, for possível constatar a sua utilização, razão pela qual não há falar em violação ao art. 157, § 2º-A, I, do CP (AgRg no REsp n. 1.947.846/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 814.692/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) (grifo nosso)

Além disso, o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de extrema exceção, admitida apenas quando restar evidenciada, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e materialidade. No caso em tela, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo fatos que, em tese, constituem crime e apontando o paciente como suposto autor, o que autoriza o exercício da persecução penal.

Ainda que se aleguem inobservâncias ao rito da Lei nº 13.431/2017, a jurisprudência exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade (Art. 563 do CPP). A ausência de gravação ou a qualificação da autoridade que colheu o depoimento na delegacia não retira, por si só, a justa causa para a ação, uma vez que tais depoimentos poderão ser repetidos em juízo (depoimento especial judicial), onde todas as garantias constitucionais serão preservadas.

Ademais, a análise sobre o "esvaziamento probatório" pretendida pela defesa demanda um exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
Habeas Corpus
. A existência de outros elementos informativos nos autos impede o reconhecimento da ausência de justa causa neste momento processual.

Desta forma, não se vislumbra, portanto, ilegalidade patente que justifique a interrupção prematura da ação penal. O Judiciário deve permitir que a instrução ocorra para que a verdade real seja buscada com a participação de todas as partes.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com os fundamentos jurídicos apresentados, voto pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo incólume a decisão do juízo de origem e o regular trâmite da ação penal.

É como voto.

Belém, 29/01/2026